Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ANUAL. ETÁRIO. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÁXIMO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré fosse compelida a cessar o reajuste por faixa etária aplicado à mensalidade do plano de saúde da autora, sob pena de multa diária.
2. Não tendo sido a ilegitimidade deduzida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Não obstante o plano de saúde da agravante seja da modalidade coletiva, não se submetendo aos limites máximos de reajustes estipulados pela ANS, a probabilidade do direito está presente no fato de que ocorreu aumento em percentual superior a 300% em 2019 apenas para o plano de saúde da agravada, em decorrência de reajuste por idade e anual.
5. Presente o perigo de dano grave na continuidade da cobrança de valor decorrente de dois reajustes, uma vez que prejudicará o sustento da agravada idosa. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que determinou que a agravante emita os próximos boletos para pagamento no valor que vinha sendo pago antes dos aumentos, acrescido apenas do percentual de aumento estipulado pela ANS para os planos individuais e familiares.
6. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado. Por outro lado, necessário estipular um teto para a multa.
7. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido.